Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0712924-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA FIGARELLA CANDIDO AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que o agravado não fora localizado no endereço constante nos autos. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dele, de forma a ser viabilizada sua intimação. Alternativamente, deverá indicar se já fora ele citado na ação principal e constituíra patrono, carreando a estes autos as informações e indicações necessárias à ultimação de sua intimação por publicação, se o caso. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71873725 (fl. 48).